Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO, TIAGO BUNNING MENDES
PACIENTE: VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA – VÍCIO DO RECONHECIMENTO PESSOAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DO WRIT – ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA À EMBASAR A PROVIDÊNCIA CAUTELAR – MEDIDA ANCORADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DO RISCO PROCESSUAL COM MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.
“Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade (...) considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada” (STJ, HC 588.402/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020).
Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007306-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 047.194.531-55 (ADVOGADO), DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 047.194.531-55 (IMPETRANTE), VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 811.641.811-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM AQUINO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), TIAGO BUNNING MENDES - CPF: 043.779.771-64 (ADVOGADO), TIAGO BUNNING MENDES - CPF: 043.779.771-64 (IMPETRANTE), ADEUSMAR MESSIAS FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO CONCLUÍDO PELO VOTO MÉDIO, PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL (DES. PAULO); O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 1. VOGAL CONCEDEU.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA – VÍCIO DO RECONHECIMENTO PESSOAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DO WRIT – ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA À EMBASAR A PROVIDÊNCIA CAUTELAR – MEDIDA ANCORADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DO RISCO PROCESSUAL COM MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

“
Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade (...) considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada
” (STJ, HC 588.402/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020).

Ordem parcialmente concedida.

IMPETRANTE: DR. DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO

PACIENTE: VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos do incidente processual (N.U 1000823-71.2020.8.11.0034), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e por meio de emboscada] - art. 121, §2o, I e IV do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“não se verifica a presença de indícios suficientes de autoria”
, notadamente porque
“as formalidades exigidas para a legalidade do reconhecimento de pessoas foram desrespeitadas”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, de bons antecedentes e possui ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 78776455), com documentos (ID 78776451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 85863964).

O Juízo singular prestou informações (ID 86402965).

A i. 10a Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, sob os seguintes fundamentos:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PRATICADO MEDIANTE EMBOSCADA (ART. 121, §2o, I E IV DO CP). 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO FATO DE O RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO TER OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 226 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTÉM ENTENDIMENTO DE QUE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE CONSUBSTANCIAM EM RECOMENDAÇÕES LEGAIS, E NÃO EXIGÊNCIAS, SENDO VÁLIDO O ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA A SUA ILEGALIDADE OU NULIDADE. 2. ARGUMENTO DE QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR QUE O PACIENTE PRATICOU O DELITO QUE LHE FOI IMPUTADO. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PARA SOLTURA DO RÉU, FUNDAMENTADO NA NEGATIVA DE AUTORIA DO FATO CRIMINOSO, O QUE DEMANDARIA O PROFUNDO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO, MÁXIME QUANDO O JUÍZO COMPETENTE AINDA NÃO PROFERIU DECISÃO DE PRONÚNCIA OU IMPRONÚNCIA. 3. SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, NOTADAMENTE O “PERICULUM LIBERTATIS”, POR SER O PACIENTE POSSUIDOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. NO CASO, VERIFICA-SE QUE A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, QUE INDICAM A NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, POIS A PERICULOSIDADE DO PACIENTE ESTÁ EVIDENCIADA NO “MODUS OPERANDI” DO ATO CRIMINOSO, BEM DESCRITO PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL. O FATO DE O PACIENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE OU REVOGA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 86846966)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIMEM-SE
os advogados Douglas Barros de Figueiredo, OAB/MS no 20.590 e Tiago Bunning Mendes, OAB/MT no 18.802 (ID 85390965).

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO, OAB/MS 20590

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.4.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] Tem-se que na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente diante da gravidade concreta do crime praticado e da personalidade fria e audaciosa do suspeito, que, sabendo o trajeto que a vítima costumava percorrer, ficou escondido na mata a sua espera, atrás de uma árvore, e, ao avistá-lo, realizou repentinamente a abordagem, exigindo dinheiro.

Inclusive, convém destacar que o suspeito não se intimidou com o fato de que ADEUSMAR estava acompanhado, tendo cruzado pelo indivíduo, se posicionado em frente à vítima e, assim que a própria lhe respondeu que não possuía dinheiro, efetuou o primeiro disparo, perseguindo-a por mais alguns metros, realizando outros disparos, a toda evidência sem possibilitar a defesa da vítima.

Neste ponto, importante registrar que em sua oitiva perante a Autoridade Policial, a testemunha WELBERTY DUARTE CRUZ narrou os fatos e descreveu as características do suspeito.

[...]Nesse influxo de ideias, considerando a gravidade concreta do crime praticado e personalidade do suspeito, que efetuou disparo de arma de fogo na presença de outra pessoa, quando a vítima estava em um local de grande movimentação (balneário), denota-se que o risco de novas práticas delituosa é extremamente palpável, o que se consolida como fator hábil a inseri-lo em situação de risco à ordem pública.

[...]Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária do acusado VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA em PREVENTIVA.”

(Sistema PJe, Maria Lúcia Prati, juíza de Direito - fl. 42, ID 85390968)

Em 30.4.2021, foi indeferido o pedido de revogação, nestes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do indiciado pugna pela reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado investigado sob os argumentos de que este não teria saído da residência de sua genitora no suposto horário em que a vítima fora morta conforme depoimentos do irmão e esposa do Acusado, ouvidos na Delegacia de Polícia. [...]

No tocante aos fatos novos alegados pela Defesa, verifica-se as teses acima levantadas, de negativa de autoria, álibis, etc, são essencialmente ligadas ao mérito e assim serão apreciadas no momento oportuno, demandando cognição exauriente, não cabendo portanto, sua análise neste momento [...]

Destarte, em que pese as alegações da Defesa cumpre salientar que não houve alteração no quadro fático capaz de modificar a retro decisão, de modo que remanescem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, a qual mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem) a decisão proferida ao Id. 53899264.”
(Sistema PJe, Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - fl. 44, ID 85390968)

A denúncia foi recebida em 4.5.2021 (Sistema PJe).

Pois bem.

A inicial acusatória apresenta circunstâncias de envolvimento do paciente no homicídio qualificado [motivo torpe e por meio de emboscada], ocorrido no Balneário Cachoeira do Potreiro, em Dom Aquino/MT, em face da vítima Adeusmar Messias De Freitas, atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte (ID 86846966).

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias [supostamente motivado por dinheiro e por
“disputa de propriedade e interesse na cachoeira existente na propriedade da vítima”
], a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
.
”
(RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Outrossim, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, notadamente os argumentos relacionados ao reconhecimento fotográfico realizado, pressupõe dilação probatória a ser valorada pelo Juízo singular na instrução da respectiva ação penal.

Nessa linha, anota-se julgado do c. STJ:

“[...] ‘não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).”
(AgRg no HC 578.824/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.8.2020)

Destaca-se, ainda, aresto desta e. Câmara:

“É inviável debater a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.”
(HC N.U 1005326-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.5.2021)

De todo modo, observa-se que a testemunha ocular Welberty Duarte Cruz, em seu depoimento na Delegacia, descreveu a pessoa a ser reconhecida como um
“homem de estatura alta (1,75m), cor de pele branca, porte físico meio gordo, com cerca de 40 (quarenta) anos, vestindo uma camisa azul, de manga curta”
(fl. 55, ID 85390969).

Anote-se que, em 23.2.2021, ocorreu o reconhecimento fotográfico do paciente, mediante a apresentação de fotos de 3 (três) homens (fl. 100, ID 85390970) e, em 22.3.2021, deu-se o reconhecimento pessoal, em que foram colocados, lado a lado, 5 (cinco) homens (fl. 138, ID 85390970), embora não se verifique no termo de reconhecimento de pessoa, a assinatura da testemunha Welberty Duarte Cruz (fls. 138 - ID 85390970).

Em que pese o procedimento de reconhecimento pessoal tenha sido relativizado pelo c. STJ [HC no 652.284/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.5.2021; HC no 648.232/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a) - 21.5.2021], as peculiaridades do caso, a dinâmica das investigações e as deficiências da estrutura persecutória estatal, resultaram na coleta dos indicativos possíveis para aquele momento de intervenção judicial, a serem ou não confirmadas em sede judicial.

Nesse quadro, há elementos indiciários à constrição cautelar, ao menos na fase inicial da persecução penal.

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do homicídio qualificado imputado ao paciente, o qual teria se escondido no meio da mata a espera da vítima [Adeusmar Messias Freitas], a emboscado no interior de sua propriedade [Balneário Cachoeira do Potreiro em Dom Aquino/MT], exigido dinheiro e efetuado diversos disparos que provocaram sua morte (fl. 203, ID 85390972).

A forma de execução do crime, cometido mediante emboscada [paciente que teria aguardado de forma oculta, atrás de árvores da propriedade da vítima, para ataca-la], constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC no 510679/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu que a gravidade concreta delitiva, extraída do
“modo de execução do crime”
do homicídio qualificado, evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública (TJMT, HC N.U 1020602-17.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.11.2020).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria praticado o homicídio motivado por suposta dívida [torpe] e interesses financeiros na exploração da cachoeira localizada na propriedade da vítima, bem como teria efetuado disparos mesmo após ela ter caído ao chão, alvejando-a com, ao menos, 5 (cinco) tiros, conforme narrativa da testemunha presencial Welberty Duarte Cruz (fl. 55 - ID 85390969).

O homicídio qualificado pela torpeza e emboscada, somado a intensidade da conduta [vários disparos em face de vítima desarmada, em sua propriedade]
̧
obstam a substituição por medidas diversas da constrição cautelar (STJ, RHC 93880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.12.2018).

A propósito, o c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que o sofrimento acentuado causado ao ofendido demonstra a insuficiência das cautelares alternativas para resguardar a ordem pública (HC 408621/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.9.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE MAIO DE 2021
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], perpetrado em face de Adeusmar Messias Freitas, na data de 1o/11/2020, por volta das 20h26.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, pelas seguintes razões:

“
DOS FATOS:

Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial através do Boletim de ocorrência n. 2020.265333 que no dia 01/11/2020, por volta das 20h26, ocorreu um crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
, descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do CPB, por disparo de arma de fogo, no Balneário Cachoeira do Potreiro, zona rural, neste município, cuja vítima,
ADEUSMAR MESSIAS FREITAS
, era proprietário do referido Balneário.

Diante da materialidade, foi aberto o Inquérito Policial supracitado, sendo a principal linha investigativa, que foi confirmada, à baseada no relato da testemunha, WELBERTY DUARTE CRUZ, que é primo de 2o grau e estava junto da vítima no momento do crime, retornando da cachoeira, quando o atirador, que
estava escondido atrás de uma árvore
, começou os disparos.

Portanto,
mediante foto do suspeito
, a testemunha que estava com a vítima no momento do crime, Sr. WELBERTY DUARTE CRUZ, realizou o
COMPETENTE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
e, posteriormente,
O PESSOAL
, sem contar que
o criminoso teria que conhecer muito bem o local
, haja vista ser uma região com densa vegetação e apenas uma estrada de acesso com veículo, mas que a pé, tem acesso ao sítio do suspeito, que era o seu vizinho e segundo a linha de investigação, seria o
motivo do homicídio
, devido
a uma briga antiga pela propriedade da famosa cachoeira
.

Foi deferido por este Juízo a PRISÃO TEMPORÁRIA e sua PRORROGAÇÃO (deferida em 23/03/2021), devido a imprescindibilidade para o desfecho das investigações sendo cumprida no dia 24 de março de 2021, período este, onde foram realizados outros atos investigativos, entre eles, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, em anexo, apontando mais uma vez, para o investigado mencionado.

Por fim, frise-se que, o presente inquérito policial encontra-se em fase de encerramento, com a previsão do relatório, já para o próximo mês (maio/2021),
não restando dúvidas sobre o INDICIAMENTO do investigado VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA
, como
AUTOR do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
, descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do CPB.

DOS FUNDAMENTOS:

I – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Consoante se infere dos autos pela vasta documentação juntada, estão presentes os requisitos necessários para decretar a PRISÃO PREVENTIVA do investigado, VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA, ante os indícios de autoria e materialidade.

Desta forma, os pressupostos à decretação da medida cautelar encontram-se presentes nos autos, pois a materialidade e indícios suficientes de autoria estão sobejamente demonstrados nos presentes autos.

[...]

a) DO
FUMUS COMMISSI DELICTI

O crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, descrito no artigo 121, §2o, I e IV, do CPB, resta totalmente configurado, onde a materialidade está comprovada pelo exame de corpo delito de necropsia (requisição nos autos para POLITEC/MT), fazendo-se necessário a conversão da prisão temporária em PREVENTIVA, aqui consubstanciado na prova da existência do crime, bem como nos indícios suficientes de autoria, a qual resta até então sobejamente demonstrada nos autos.

Repita-se que,
a testemunha que estava com a vítima no momento do crime
, Sr. WELBERTY DUARTE CRUZ, realizou os
COMPETENTES RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO e PESSOAL
, sendo que a quebra do sigilo telefônico (ERB), comprovou a presença do investigado, no Município de Dom Aquino (fez chamadas), no dia dos fatos (01/11/2020) e, principalmente, horas antes do homicídio (18:56hs e 20:05hs) ou seja, como só existe uma Torre ERB para toda cidade, resta comprovado a presença do investigado NO LOCAL DOS FATOS, conforme relatório acostado aos autos:

Fl. 03: (66) 98118-5721 Numeral cadastrado junto à Operadora TIM, o qual, no período compreendido entre 15/10/2020 à 15/11/2020, encontrava-se em nome de VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA, CPF n. 811.641.811-49, conforme dados cadastrais anexo.

Fl. 04: No dia 01/11/2020, às 20h05m25s, o numeral (66) 981185721 efetuou chamada para o numeral (66) 99678-7801, cadastrado em nome de Elias Mendes da Silva, e
esta ligação foi realizada na cidade de Dom Aquino
, conforme ERB abaixo.

Obs.: houve também uma ligação dentro da mesma ERB para o mesmo número, às 18:56hs, conforme dados da mídia DVD que acompanhará os autos no relatório final.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência o delito de homicídio, principalmente da forma e motivos que foram praticados, produz uma concussão social muito elevada, e não só de maneira geral, mas também no âmbito específico da família da vítima, ainda mais numa cidade do interior e com características de muita paz social.

b)
DO
PERICULUM LIBERTATIS

Inexistindo direitos fundamentais de natureza absoluta, a continuidade da segregação da liberdade tornar-se EXTREMAMENTE NECESSÁRIO, diante do
RISCO DE FUGA DO INVESTIGADO
, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, tendo lugar justamente porque existem direitos fundamentais de maior relevo,
in casu
, a justiça, titularizados de maneira difusa pela sociedade, principalmente para uma resposta rápida à sociedade que clama por justiça, devido à gravidade do delito em questão.

Insta reafirmar, por fim, que a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, a partir dos elementos de informação robustos e concretos coletados até o presente momento, está convicta de que a medida pela qual ora se representa é imprescindível, pois o
SUSPEITO EVADIU-SE DO CUMPRIMENTO, EFICIENTE, DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, OUTRORA DEFERIDO e FURTOU-SE INÚMERAS VEZES DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÕES PARA O INTERROGATÓRIO
, sendo realizado após o deferimento da temporária, onde fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Frise-se que, nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, incisos, CPP), assegurará o direito da aplicação da lei penal, pois diante deste histórico, é certo que, com a possível liberdade provisória,
HAVERÁ A FUGA DO INVESTIGADO
, como aconteceu nas situações anteriores, quando não existia, ainda, provas contundentes, por isso, por mais razão ainda, está demonstrado o perigo em concreto de tal possibilidade”.

Pelo que se depreende da representação acima transcrita, o requisito do
fumus commissi delicti
está comprovado pelo reconhecimento levado a efeito pela testemunha Welberty Duarte Cruz, bem como pela quebra do sigilo telefônico do paciente, demonstrando que, momentos antes do horário dos fatos ele fez ligações telefônicas utilizando-se a Torre ERB existente na cidade de Dom Aquino.

Além disso, o Delegado de Polícia Civil destacou outro indício, qual seja, o fato de ser uma região com densa vegetação e apenas uma estrada de acesso com veículo, razão pela qual o criminoso deveria conhecer muito bem aquela região.

Assim, considerando que o paciente tem um sítio vizinho que permite o acesso a pé ao local dos fatos, entendeu que ele seria suspeito, ou, conforme consignado na representação, o verdadeiro autor do homicídio.

De mais a mais, segundo a linha de investigação, o motivo do homicídio seria uma
briga antiga
pela propriedade de uma cachoeira existente na região.

A autoridade coatora, em regime de
plantão judiciário
, acolheu a representação ofertada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, em relação ao crime de homicídio qualificado estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento, especialmente a declaração das testemunhas e as informações apuradas pela autoridade policial por meio de quebra de sigilo.

O
‘periculum libertatis’
, por sua vez, está representado também no artigo 312 do CPP, mas através dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Em relação a ditos requisitos, tem-se que na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente diante da
gravidade concreta do crime
praticado e da
personalidade fria e audaciosa do suspeito
, que, sabendo o trajeto que a vítima costumava percorrer,
ficou escondido na mata a sua espera
, atrás de uma árvore, e, ao avistá-lo, realizou repentinamente a abordagem,
exigindo dinheiro
.

Inclusive, convém destacar que o suspeito não se intimidou com o fato de que ADEUSMAR estava acompanhado, tendo
cruzado pelo indivíduo, se posicionado em frente à vítima
e, assim que a própria lhe respondeu que não possuía dinheiro, efetuou o primeiro disparo, perseguindo-a por mais alguns metros, realizando outros disparos, a toda evidência sem possibilitar a defesa da vítima.

Neste ponto, importante registrar que em sua oitiva perante a Autoridade Policial, a testemunha WELBERTY DUARTE CRUZ narrou os fatos e descreveu as características do suspeito. Senão vejamos:

‘Que o depoente é primo de segundo grau da vítima Adeusmar; Que afirma que na data de ontem, por volta das 16:00 horas, chegou na fazenda de Adeusmar, na companhia de quatro garotas, sendo que pretendiam acampar no local, para praticarem rapel na Cachoeira do Potreiro; Que afirma que resolveram acampar próximo da Cachoeira, sendo que haviam outras pessoas acampando no local, porém em um barranco que fica distante cerca de cento e cinquenta metros, do local onde estavam; Que por volta das 20:20 horas, Adeusmar chegou ao local, solicitando que todos os acompanhantes subissem até o barracão para colocarem pulseiras de controle, sendo que o depoente resolveu acompanhar Adeusmar para buscar as pulseiras apenas dos integrantes de seu grupo; Que no meio do trajeto até o barracão, em um local onde existem árvores mais grossas, de repente,
um homem saiu de mata e passou em frente o depoente e ficou de frente com Adeusmar
, e perguntou:
‘cadê o dinheiro?’
, ao passo que Adeusmar respondeu:
‘eu não estou com dinheiro’
; Que imediatamente, sem chance de qualquer reação, o homem passou a disparar contra Adeusmar; Que pelo
fato do local estar escuro
, Adeusmar correu para um lado e o depoente apenas saiu da estrada, se deitando em seguida; Que afirma que tapou a luz da lanterna que carregava, ao passo que Adeusmar correu com a lanterna acessa com o homem perseguindo ele e atirando; Que o depoente gritou ‘apaga a lanterna’, mas Adeusmar ainda correu cerca de 12 metros até cair no chão e ficar parado; Que ouviu cerca de cinco disparos; Que o depoente percebeu que o atirador fugiu em meio a mata,
sendo que o local estava bem escuro
; [...] Que as características do suspeito são: homem de estatura alta (1.75 m), cor de pele branca, porte físico (meio gordo), com cerca de 40 anos,
vestindo uma camiseta azul
, de manga curta; Que não pode afirmar com certeza, mas acredita que a arma do crime era um revólver; [...] (ID. 53796186, FLS. 44/45).

E mais, consta dos autos que
após denúncia anônima
a autoridade policial identificou VITALÍCIO e
encaminhou sua fotografia para a testemunha WELBERTY
, obtendo resposta de que
‘tinha 80 a 90% de certeza’
que seria o indivíduo que realizou os disparos.

Relevante destacar, igualmente, que o
irmão da vítima
já
havia relatado suspeita em relação aos vizinhos
, porquanto teriam interesse na cachoeira explorada pela vítima.

A corroborar, o relatório de investigação n. 200/2020, constou,
in verbis
:

[...] - Dia 06/10/2020 recebemos uma
informação anônima
sobre outro suspeito, Sr. Vitalino Teixeira do Nascimento, tem um sitio vizinho da vítima. Conforme essa denúncia anônima Vitalino teria perguntado a algum amigo, quanto tempo vestígio de pólvora ficaria na mão de quem efetuaria disparos? Como Vitalino é uma pessoa conhecida aqui e em Jaciara onde reside buscamos fotos do mesmo e juntamente com a foto a de outra pessoa de nome Abreu, até então era o principal suspeito,
enviamos para testemunha WELBERTY, que estava com a vítima no momento em que foi alvejado, respondeu que a pessoa de ABREU não era, mais que Vitalino tinha 80 a 90% de certeza
(print anexo). Queremos ressaltar que
Sr. Adimilson Messias de Freitas já suspeitava de seus vizinhos
, pois os mesmos teriam interesse na cachoeira onde seu irmão estaria investindo na construção de uma piscina e um restaurante. Outro dado importante que
o autor dos disparos teria que conhecer muito bem o local
, haja vista que é uma região de muito mato com apenas uma estrada de acesso de carro, mais a pé tem acesso ao sitio de Vitalino [...]. (id. 53796186, fls. 72).

Não é demais consignar que o relatório de análise n. 004/2021 NI – Rondonópolis, relativo à quebra de sigilo autorizada judicialmente, apontou que
no dia do crime os telefones cadastrados em nome do indiciado e sua esposa realizaram chamada da cidade de Dom Aquino
, a evidenciar que o próprio estaria no município.

Dada à relevância, transcrevo trechos do documento:

[...] O numeral (66) 99909-6931, cadastrado em nome de EDIVANE APARECIDA DE SOUZA, apresentou registro de chamada em data de 01/11/2020, às 20:35:35hs para o numeral (66) 9642-7155, cadastrado em nome de Elias Mendes da Silva, abaixo segue ilustração da Estação Rádio Base ERB, referente a ligação.

[...] Quanto a operadora TIM, essa nos informou os dados cadastrais da linha (66) 98118-5721, bem como os extratos das ligações efetuadas e recebida durante o período compreendido entre 15/10/2020 à 15/11/2020, os quais se encontram anexos, via DVD.

No dia 01/11/2020, às 20h05m25s, o numeral (66) 98118-5721 efetuou chamada para o numeral (66) 99678-7801, cadastrado em nome de Elias Mendes da Silva, e esta ligação foi realizada na cidade de Dom Aquino, conforme ERB abaixo.

[...]

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, essa equipe de análise conclui que com relação ao numeral (66) 99909-6931, cadastrado em nome de EDIVAINE APARECIDA DE SOUZA, esposa do suspeito, apresentou registro de chamadas em data de 01/11/2020, às 20:35:35hs, realizada na cidade de Dom Aquino, conforme ERB, para o numeral (66) 99642-7155, cadastrado em nome de Ademar Nascimento Teixeira, irmão do suspeito.

O numeral (66) 98118-5721, no dia do crime, 01/11/2020, às 20h05m25s efetuou ligação para o numeral (66) 99678-7801, cadastrado em nome de Elias Mendes da Silva e esta ligação foi realizada na Cidade de Dom Aquino. [...] (id. 53767961, fls. 14).

Sob outro prisma, registra-se que em consulta ao sistema Apolo e ao sítio do Tribunal de Justiça deste Estado não foi encontrado registro em nome do indiciado. Não obstante, a ausência de antecedentes não basta, por si só, para obstar o decreto preventivo, ainda mais quando considerado o
modus operandi
empregado pelo indiciado na prática do crime.

[...]

Nesse influxo de ideias, considerando
a gravidade concreta do crime praticado e personalidade do suspeito, que efetuou disparo de arma de fogo na presença de outra pessoa,
quando a vítima estava em um local de grande movimentação (balneário), denota-se que
o risco de novas práticas delituosa é extremamente palpável
, o que se consolida como fator hábil a inseri-lo em situação de risco à ordem pública.

[...]

Ora, a gravidade concreta dos fatos aliado ao perfil malsinado do agente deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

[...]

Assim malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência, como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir do agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as pessoas envolvidas na apuração do fato.

Nesse panorama, não há dúvida, ainda, de que em liberdade
o flagranteado causaria forte dessossego à testemunha ocular do caso
, a recomendar a segregação cautelar, também, para a conveniência da futura ação penal, de forma a salvaguardar o testemunho isento e livre daquela testemunha que presenciou o fato.

Em última análise, registre-se que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar do indiciado é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

[...]

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a
prisão temporária
do acusado VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA em PREVENTIVA, para garantir a ordem pública e para a conveniência da futura instrução criminal, com fundamento nas razões explicitadas acima”.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade coatora
indeferiu
o pleito de reconsideração da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, assim fundamentando:

“Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do indiciado pugna pela reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado investigado sob os argumentos de que este não teria saído da residência de sua genitora no suposto horário em que a vítima fora morta
conforme depoimentos do irmão e esposa do acusado
, ouvidos na Delegacia de Polícia. Depoimentos os quais aduz não terem sido encaminhados à juíza que decretou a prisão preventiva ora combatida. Aduz ainda,
ser ilegal o reconhecimento pessoal fotográfico do acusado pela testemunha Welberty Duarte Cruz
, e que diante da correta interpretação dos dados obtidos na quebra de sigilo telefônico e oitiva das testemunhas citadas, restam frágeis os indícios de autoria, afastando assim o
fumus commissi delicti
como elemento necessário para a prisão preventiva.

No tocante aos fatos novos alegados pela defesa, verifica-se as teses acima levantadas, de negativa de autoria, álibis, etc., são essencialmente ligadas ao mérito e assim serão apreciadas no momento oportuno, demandando cognição exauriente, não cabendo, portanto, sua análise neste momento.

[...]

A defesa alega ainda, a impossibilidade de o acusado estar no local do crime no momento em que o delito fora cometido, considerando a quebra do sigilo telefônico do celular do acusado, que em tese comprovaria que este efetuou ligação telefônica para outro terminal dentro do município de Dom Aquino, portanto, local distante da Fazenda onde ocorreu o crime. O Ministério Público por sua vez manifestou-se aduzindo ter sido
‘esclarecido pela Autoridade Policial que no município de Dom Aquino possui apenas uma torre ERB e as ligações foram realizadas horas antes do delito, assim,
não há possibilidade de precisar o local exato em que as ligações foram feitas
, podendo estas terem ocorrido próximo ao local do delito’
.

Assim, de igual forma, referida tese é matéria meritória não comportando a análise destas questões neste momento consoante retro fundamentação expendida.

Destarte, em que pese as alegações da defesa cumpre salientar que não houve alteração no quadro fático capaz de modificar a retro decisão, de modo que remanescem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, a qual mantenho
in totum
e utilizo como
ratio decidendi
(fundamentação
per relationem
) a decisão proferida ao Id. 53899264”.

Embora o rito célere do
habeas corpus
não permita a valoração das provas
[1]
, no caso em apreço faz-se imprescindível a análise dos elementos informativos colhidos no inquérito policial para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda
habeas corpus
sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.

2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em
habeas corpus
, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”
[2]
.

“[...] 1. Conquanto o
‘Habeas Corpus’
não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.

2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”
[3]
.

Consoante se infere dos autos, a investigação policial foi praticamente centrada na pessoa do paciente, haja vista o reconhecimento feito pela testemunha ocular, Welberty Duarte Cruz.

O curioso nestes autos é que em nenhum momento a aludida testemunha apontou, com segurança, o paciente como o autor dos disparos que ceifou a vida de Adeusmar Messias Freitas.

Em sua inquirição extrajudicial, na data de 2/11/2020, Welberty asseverou que o suspeito era um homem de estatura alta [1,75m], cor de pele branca, porte físico [meio gordo], com cerca de 40 anos, vestindo uma camiseta azul, de manga curta.

Segundo relatório apresentado pela Polícia Judiciária Civil de Dom Aquino, no dia 6/11/2020, foi recebida uma
“informação anônima”
sobre
outro suspeito
, Sr. Vitalino Teixeira do Nascimento, suposto proprietário de um sítio vizinho ao da vítima.

Conforme a aludida denúncia anônima, Vitalino teria perguntado a um amigo quanto tempo ficava vestígio de pólvora na mão após efetuar disparos de arma de fogo.

Com base nessa
única
denúncia anônima, o investigador de polícia Sérgio Ramos enviou à testemunha Welberty, via WhatsApp, foto de dois suspeitos, sendo eles:
Abreu
e
Vitalino
.

Welberty, por sua vez, disse que não tinha sido “Abreu”, mas tinha de
“80 a 90% de certeza”
de que era Vitalino.

Com base nessa informação, em 23/2/2021, a testemunha Welberty Duarte Cruz compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que lhe foram mostradas três fotos.

Porém, das três fotos apresentadas à testemunha, apenas uma delas tinha uma pessoa com as características físicas descritas, sendo que os outros dois, nem de longe possuíam algum dos atributos físicos mencionados, ou seja, eram muito, mas muito diferentes.

Outro ponto nebuloso demonstrado nos autos diz respeito ao suposto reconhecimento feito na fase policial.

Consta dos autos que Welberty Duarte Cruz, em 22/3/2021, compareceu à Delegacia Municipal de Dom Aquino e procedeu o reconhecimento pessoal do suspeito, Vitalino Teixeira do Nascimento.

Do termo de reconhecimento de pessoa se extrai que após a testemunha descrever a pessoa que praticou o crime de homicídio, como sendo de estatura média alta, porte físico cheio [gordo], sem barbas, pele branca e cabelo castanho, foram colocadas cinco pessoas
“com características semelhantes”
, sendo elas: Lucas Santos Rodrigues, Geovane Batista Alcântara Silva, Benedito da Luz Arruda, Robson Ninho e Vitalino Teixeira do Nascimento.

Neste ato, a testemunha Welberty apontou Vitalino Teixeira do Nascimento como autor do delito, e afirmou ter reconhecido a voz do suspeito.

Ocorre, porém, que não consta no termo de reconhecimento de pessoa a
assinatura
da autoridade policial, muito menos do reconhecedor, ou seja, de
Welberty Duarte Cruz
.

Tal fato, em princípio, se revelaria irrelevante.

Todavia, a defesa acostou aos autos fotografias da testemunha, Welberty, retiradas de sua rede social “Facebook”, demonstrado que na data do suposto reconhecimento, qual seja, em 22/3/2021, ela estaria viajando para o Estado do Rio de Janeiro.

Assim, não se tem certeza de que realmente houve o aludido reconhecimento pessoal, ou apenas o fotográfico, no qual, com todas as vênias possíveis, não pode ser tido como indício seguro, máxime porque, além da absurda disparidade física dos três suspeitos, a fotografia mostrada à testemunha na Delegacia de Polícia foi a mesma encaminhada a ela pelo investigador de polícia, via aplicativo WhatsApp, razão pela qual seria óbvio e ululante que o reconhecedor apontasse Vitalino como autor do crime de homicídio.

Mas ainda que se considere realizado o reconhecimento feito pela testemunha Welbert Duarte Cruz, ele se apresenta, às luzes da psicologia judiciária, como absolutamente imprestável e de nenhum valor probatório.

Sobre este ponto, tecerei breves considerações.

Ao contrário do que muitos acreditam, a evocação de acontecimento codificado na memória não se dá como se abríssemos uma caixa no cérebro e o reproduzisse, como faz uma câmara cinematográfica que tem um filme armazenado.

O processo de memorização é muito complexo e depende de inúmeros fatores, como a atenção, a capacidade de percepção, de interpretação, das condições atmosféricas e de luminosidade, do tempo de duração, das condições físicas do observador, das suas crenças, conhecimentos, do nível de estresse no momento, etc.

A recordação, por sua vez, não é um processo menos simples, porque ela exige uma reunião de informações espalhadas, codificadas e armazenadas nos neurônios interligados por meio de sinapses.

Não bastassem todos esses problemas, ainda há o risco de as lembranças serem apagadas ou substituídas por informações novas, superpondo às antigas de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a recuperação das lembranças originais.

Um pouco de conhecimento sobre psicologia judiciária ajudaria muito o jurista a compreender a seriedade de um ato de reconhecimento de pessoas, de modo a evitar o gritante equívoco que até pouco tempo perdurou no Superior Tribunal de Justiça, de interpretar o artigo 226 do CPP como um conjunto de simples recomendações, e não como
exigências mínimas
para se poder emprestar valoração a esse meio de prova.

Há muito tempo venho defendendo a necessidade de se ressignificar referido dispositivo, que sempre foi fonte de inesgotáveis injustiças.

Não por outra razão que o Projeto Inocência mostra que mais de 70% das condenações americanas injustas tem sua causa em falhas no processo de reconhecimento.

Entretanto, as estatísticas mais alarmantes são aquelas que indicam que quando o verdadeiro culpado não está entre os perfilados para o reconhecimento, 76% das vezes um inocente é incriminado. Significa dizer que de cada 100 pessoas, 76 delas são objeto de acusações infundadas, nas situações em que o verdadeiro culpado não está entre os colocados a reconhecimento.

A psicologia judiciária explica e comprova o porquê dos chamados “falsos positivos”. Entretanto, este não é momento para discorrer sobre as várias razões que levam o perceptor a incorrer em erro na identificação.

Cuidados mínimos devem ser observados no processo de identificação.

A primeira providência é a de exigir da vítima ou da testemunha uma descrição pormenorizada do suspeito, que não pode ser genérica, como no caso em comento, quando a testemunha descreveu o assassino como sendo uma pessoa de estatura mediana [1,75m], pele branca, meio gordo, com 40 anos, aproximadamente, que vestia uma camiseta azul, manga curta.

A descrição deve, tanto quanto possível, descer a maiores detalhes, como o tipo de nariz, formato da boca, descrição dos olhos, tipo e cor dos cabelos, além de particularidades outras que facilitem a identificação, como alguma cicatriz, defeitos genéticos, uso de tatuagem, piercing, etc.

Esse relato é importante porque, além de facilitar a identificação, permitirá também à autoridade [policial ou judicial] e às partes confrontar a testemunha ou a vítima se a pessoa por elas reconhecidas não guardar as características descritas.

Condições pessoais e particulares do identificador devem ser sondadas pela autoridade encarregada de produzir esse meio de prova. Por isso importa averiguar a capacidade de percepção da vítima ou testemunha, o seu nível de atenção e concentração, da sua idade, de eventuais deficiências em algum dos seus sentidos [visão, audição, etc.], suas condições momentâneas no evento [se estava alcoolizado, drogado, cansado, sob efeito de algum medicamento], o seu nível de estresse, seu eventual interesse no relato, seu nível de atenção naquele momento, além de outros aspectos relacionados com a disponibilidade de percepção, como a luminosidade, a distância em que se encontrava, o tempo de duração do evento e do que teve para observá-lo, o número de pessoas nele envolvidas, etc.

Estudos empíricos confirmam, por exemplo, que em acontecimentos rápidos, notadamente quando envolve violência física, a testemunha tende a ordená-los de acordo com a maior impressão que lhe causou, alterando inclusive a ordem dos fatores sobre agressor e agredido, com prejuízo à alegação de legítima defesa
[4]
.

Está mais do que comprovado também que nos crimes envolvendo uso de armas, toda a atenção da vítima [e também da testemunha, se a sua vida é colocada em perigo], é voltada para ela, e não para a fisionomia do agressor.

Já afirmei acima que importa muito também as condições do ambiente do acontecimento, especialmente as relacionadas à luminosidade, distância, do tempo de duração, etc.

No crime acontecido no balneário, a testemunha destacou que era noite quando,
“no trajeto até o barracão, em um local onde existem árvores grossas, um homem saiu da mata e passou em frente ao depoente e ficou de frente para Adeusmar e perguntou: cadê o dinheiro?, ao passo que Adeusmar respondeu: eu não estou com dinheiro. Que
pelo fato de estar em local escuro
, Adeusmar correu para um lado e o depoente apenas saiu da estrada, se deitando em seguida. Que afirma que tapou a luz da lanterna que carregava, ao passo que Adeusmar correu com a lanterna acesa com o homem perseguindo ele e atirando. Que o depoente gritou: apaga a lanterna, mas Adeusmar ainda correu cerca de 12 metros até cair no chão e ficar parado. Que o depoente percebeu que o atirador fugiu em meio a mata,
sendo que o local estava bem escuro
”
.

Diante desse ambiente, não se pode conferir credibilidade ao reconhecimento feito pela testemunha, pois se tratava de noite escura e região de mata, estavam usando lanterna [que ela própria disse ter desligado] e o sicário surgiu inesperadamente, como um flash, e logo desapareceu entre as árvores. Se é verdade que houve perseguição à vítima, a visualização que teve do homicida foi pelas costas, certamente.

Importa anotar que o homem surgiu inesperadamente das árvores e
passou pela frente da testemunha e se posicionou diante
a Adeusmar. Essa afirmação permite inferir que,
sendo noite
e usando a testemunha lanterna, deveria ela estar posicionada mais para o chão do que para um ângulo que permitisse visualizar o rosto de alguém que pudesse estar vindo em sentido contrário ao que caminhavam. Esta é a normalidade de quem vive no campo, na região de mata.

Nessa ordem de ideias, dificilmente teve a testemunha condições e tempo necessário para o reconhecimento do agente, até porque, segundo a descrição dela própria,
tendo inesperadamente passado por ela
, foi fugaz a visão que teve dele.

Quando iniciaram os disparos, ela se deitou e desligou sua lanterna.

Assim, tudo indica que as condições de reconhecimento foram mínimas, para não se dizer nulas. Esse o valor probatório a se conferir à percepção do fato pela testemunha.

Entretanto, outros fatores se ajuntam na imprestabilização do reconhecimento feito pela autoridade policial, realizado sem os cuidados necessários.

Por a memória ser maleável e sujeita a interferências externas de toda ordem, o responsável pela prova há de agir com extremo cuidado, sob pena de comprometer a validade dela pela introdução de informações enganosas ou não verdadeiras.

Tenho por mim que a delicadeza da memória, que é aberta à alterações pela justaposição, superposição ou anulação da informação mais antiga pela mais nova, coloca o reconhecimento na classe das provas irrepetíveis.

Um reconhecimento mal realizado, com o incutimento de uma informação inverídica, pode imprestabilizá-la irremediavelmente, a ponto de cancelar a informação original
[5]
.

Daí a seriedade que se deve dar aos
requisitos mínimos
ditados no art. 226 do CPP, até pouco tempo considerados como “meras recomendações”.

Se, desafortunadamente, a autoridade, antes do reconhecimento, apresenta à testemunha uma foto de quem considera suspeito do crime, essa informação pode colmatar eventual lacuna na memória dela ou até mesmo substituir ou confundir a informação original. É o que basta para retirar do ato o seu valor probatório.

Foi o que sucedeu neste caso.

Com a denúncia anônima, por meio da qual o paciente foi colocado no rol dos suspeitos, a autoridade policial encaminhou, via WhatsApp, a foto dele junto a de um tal Abreu, para reconhecimento.

Em resposta, a testemunha descartou a possibilidade de ser o Abreu, mas afirmou a probabilidade – estimada entre 80 a 90% - de ser o paciente.

Decorridos mais de 4 [quatro] meses, foi ela chamada a fazer “novo” reconhecimento por fotografia. Desta vez, como anotei acima, colocou-se junto à foto do paciente duas outras fotografias de pessoas que não guardavam com ele nenhuma semelhança.

O resultado não poderia ser outro.

E mais: 30 [trinta] dias após deu-se o reconhecimento pessoal, quando o paciente foi colocado ao lado de outras 4 [quatro] pessoas.

O resultado?

Bingo!

A psicologia judiciária já perde o fôlego na reiterada afirmação de que nos sucessivos reconhecimentos a testemunha ou vítima terá em sua memória não o que se observou, mas o que declarou anteriormente
[6]
.

Bem por isso, ao contrário do que tem constituído a práxis judicial, as chamadas “ratificações” em juízo com a presença do réu sentado no “
banquillo
” – às vezes até algemado – não tem valor probatório algum, até pelos efeitos
compliance
e
feedback
anteriormente provocados.

Muito comum também é a consideração da confiança, segurança e perseverança da testemunha na confirmação do reconhecimento, tão invocado nas sentenças condenatórias.

Os especialistas dizem que é mais fácil detectar a mentira do que o erro
[7]
. Enganada pelo próprio erro, a vítima ou testemunha tenderá sempre a confirmar, com assombrosa confiança, o que relatou anteriormente, não necessariamente o que viu.

Bem por isso, deve o juiz avaliar não se a vítima ou testemunha deve ser acreditada, mas se o que disse pode ser acreditado
[8]
.

Importa muito que não haja contradições entre as declarações prestadas, como também a segurança e a confiança de quem as presta. Mas essas condições não dispensam o juiz de avaliar o próprio reconhecimento, de acordo com as máximas de experiência, colocando em teste todas as fases dele, desde a percepção até o processo que resultou na identificação, com as variáveis que podem danificar a validade da prova, que não são poucas.

Nesse ponto, a doutrina mostra que a qualidade da identificação depende de 4 [quatro] fatores: 1) que tenha existido uma percepção correta por parte da vítima ou da testemunha, que ela tenha visto o rosto do autor
com atenção e precisão suficientes
; 2) que o declarante ou depoente consiga recordar ou evocar corretamente o que no dia observou, sem esquecimento ou confusões; 3) que possa reproduzir sem máculas o que recorda, já que pode não ser capaz de transmitir adequadamente, neste terceiro momento, o que conheceu e recorda; 4) por último, que a autoridade consiga entender corretamente aquilo que se reproduz
[9]
.

A título de ilustração, algumas variáveis podem ser elencadas.

A primeira é o efeito “foco na arma”, acima já referido, fenômeno que se observa nos crimes envolvendo violência com utilização de artefato bélico, situação em que as atenções, especialmente as da vítima, não são voltadas para a fisionomia do agressor, mas para o instrumento que ameaça sua vida.

Por isso, é equivocado pensar que nessas situações a vítima, mais do que a testemunha desinteressada, tem condições de fazer melhor identificação. Certo é que, em situação de perigo, pouca importância se dá à aparência do agressor, porque todas as atenções estão voltadas para os movimentos que o agressor dá à arma.

Outro fator importante, normalmente desprezado nos reconhecimentos realizados sem observância de nenhuma técnica, é não avisar previamente o reconhecedor de que o suspeito pode não estar entre as pessoas apresentadas.

Isto porque a vítima ou testemunha acredita que tenha sido chamada ao reconhecimento porque a autoridade policial já descobriu o suspeito e que apenas busca a confirmação. E não desejando, mesmo inconscientemente, quebrar as expectativas dela, indica alguém perfilado, muitas vezes por exclusão, apontando o “mais parecido”.

De transcendental importância é o tempo decorrido entre o fato criminoso e o reconhecimento. Embora neste ponto não haja consenso na psicologia, ela mostra que as primeiras horas são cruciais porque, com o passar do tempo, é natural que a qualidade da recordação decaia a ponto de comprometer a própria identificação.

Alguns experts na área chegam a afirmar que uma demora superior a duas semanas entre os fatos e o reconhecimento já dá lugar a dificuldades importantes na identificação, chegando outros a afirmar que após 11 [onze] meses, os níveis de acerto passam a
“ser equiparáveis ao azar”
[10]
.

Neste particular, a conhecida curva de esquecimento, formulada por Ebbinghaus no final do Século XIX, mostra que o esquecimento não se dá de maneira homogênea ou proporcional ao longo do tempo, sendo muito mais acentuada no início, e atenuada no decorrer do tempo, de modo que
“toda informação que esquecemos, a maior quantidade se perde nos primeiros momentos do intervalo de retenção. Transcorrido certo tempo, quase toda a informação que podemos esquecer já está esquecida”
[11]
.

Não por outra razão que psicólogos de nomeada afirmam que após duas semanas do fato, a pessoa tem a sua capacidade de recordação reduzida a 10% do que assistiu.

No crime atribuído ao paciente, o reconhecimento pessoal deu-se quase 4 [quatro] meses depois.

Problema ainda maior se encontra no reconhecimento por fotografia, que não tem as dimensões e as configurações dinâmicas do rosto.

Além de seguir o mesmo ritual do reconhecimento pessoal – igualmente inobservado no caso em espeque – o recomendável é que seja exposto à vítima ou testemunha
“um grupo suficientemente amplo de fotografias de indivíduos com semelhantes características – normalmente cerca de 20 –”.
De qualquer sorte,
“a exibição de fotografias é o pior método: não são em três dimensões, são estáticas, apenas mostram habitualmente a cara ou a parte superior do corpo, e não refletem senão a expressão do rosto no momento em que são tiradas”
[12]
.

Ocorre que, não raras vezes, a identificação por fotografia se dá por um ou alguns detalhes coincidentes com o aspecto do sujeito, como a cor e o corte do cabelo do suspeito, sem que necessariamente coincida com outras características dele. Se assim é, há o sério risco de ser apontada a pessoa que mais se assemelha ao criminoso, mas não necessariamente ele.

De mais a mais, uma vez realizado o reconhecimento por fotografia, fica descartado o reconhecimento pessoal, que perde seu valor probatório. Isto porque, a identificação pessoal
“será fruto – ou ao menos poderá sê-lo, e isto é suficiente para seu descarte – da prévia identificação fotográfica, e não da identificação acontecida no dia, no ato. Em outras palavras, no reconhecimento a testemunha tratará de reconhecer a quem já reconheceu na fotografia, e não a quem acreditou ver no ato”
[13]
.

A situação retratada neste
habeas corpus
mostra que a autoridade policial, num primeiro momento, apresentou 2 [dois] suspeitos à testemunha quando encaminhou a ela as fotografias do paciente e a do Abreu.

Esse ato informal já contaminou os reconhecimentos posteriores, inclusive o presencial, pelas razões acima expostas, especialmente porque já infundiu na testemunha que a autoridade policial já deitava suas suspeitas nas pessoas cujas fotos exibiu.

Depois, foi muito fácil – até porque viciado – o reconhecimento levado a termo no dia 23/2/2021, também por fotografia, quando foi novamente exibida a ela a foto do paciente, junto a outras duas fotografias, as quais eram escancaradamente dessemelhantes com a dele.

Bom, que dizer então do reconhecimento pessoal procedido um mês depois?

Bingo!

Não se podia mesmo esperar outro resultado.

Todos esses pormenores desacreditam o reconhecimento que colocou o paciente no furacão da ação penal que responde preso.

Ressalte-se, também, que no mesmo termo de reconhecimento de pessoa [Id. 85390970], consta a seguinte assertiva:
“RECONHECEDOR AFIRMA QUE TAMBÉM RECONHECE A VOZ DO SUSPEITO”
.

Não se tem notícia nos autos da forma como foi procedido o reconhecimento da voz do suspeito. Qual frase foi dita? Todos repetiram a mesma frase? Welberty Duarte Cruz reconheceu Vitalino como autor do delito, sem titubear? Se nesta época o paciente já havia se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial – mesmo desconhecendo o mandado de prisão temporária em seu desfavor, conforme fez questão de consignar o escrivão que digitou o documento –, por qual razão a defesa não foi instada a acompanhar o ato de reconhecimento?

Destaca-se dos autos outro ato investigatório, no mínimo, inusitado.

Estou a me referir ao reconhecimento feito pela investigadora de polícia, Margida Gê Moura, que apontou o paciente, Vitalino Teixeira do Nascimento, como a pessoa que esteve na delegacia
uma semana depois do crime

“em atitude suspeita”
.

Contudo, assim como verificado no termo de reconhecimento feito por Welberty Duarte Cruz, no documento lavrado não consta a assinatura da reconhecedora, Margida Ge Moura, tampouco da autoridade policial, mas apenas de uma única testemunha que, supostamente, presenciou o ato, Maristela da Silva Campos.

A propósito, o reconhecimento feito pela investigadora ocorreu em 22/3/2021, ou seja, mais de quatro meses depois da data do fato delituoso, que se deu em 1o/11/2020, bem como do dia em que, alegadamente, o paciente compareceu à delegacia de polícia em atitude suspeita [uma semana após o homicídio].

Outra questão que me assombra no caso vertente diz respeito ao modo pelo qual chegaram até o paciente, Vitalino, apontando-o como um – quiçá, o principal – dos suspeitos pela prática do delito.

Chamou minha atenção a narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2020.265507, registrado em 2/11/2020, colocando
Adimilson Messias de Freitas
, irmão da vítima, como um dos suspeitos pelo crime de homicídio, vejamos:

“Em continuação ao BO de natureza de homicídio n. 2020.265333, na data de 1o/11/2020, às 20:26, ocorrido na Fazenda Parnaíba Cachoeira do Potreiro, segundo informações, o conduzido esteve por volta das 08:00 horas da manhã na fonte da água da fluente, na data do homicídio, acompanhada com duas pessoas, sendo uma mulher e um homem de estatura baixa, forte, de cor branca, aparentando ser mais de idade. Ao chegar na fonte, procurou pelo seu irmão e pediu também para entrar, apresentando o homem como sendo seu primo, onde foi até à fonte de água, e, em seguida, retirou-se do local. O homicídio ocorreu por volta das 18:00 horas, e segundo a testemunha que estava junto com a vítima, afirma que viu a pessoa que efetuou os disparos na vítima, esclarecendo ser uma pessoa de estatura baixa, de cor branca, e forte, aparentando ser de idade. Aproximou de repente falando: passa o dinheiro, e segurou no braço da vítima e começou a fazer os disparos contra a vítima, e após ter efetuado os disparos saiu em fuga embrenhando no mato. Obs.: em conversa com os familiares, filhos e esposa, afirmaram que anteriormente sofreu várias ameaças de morte pelo conduzido, e teme com a atitude do conduzido. Nesta data, tivemos informações que o conduzido estava na cidade de Dom Aquino, deslocamos em apoio juntamente com a GU de Dom Aquino e a Polícia Civil localizamos o mesmo na Chácara do Sr. Arlindo, no bairro Ferreira Mendes, convidamos o mesmo a nos acompanhar até a Delegacia, onde foi entregue ao plantonista, sem lesões corporais para esclarecimento dos fatos. Perguntado ao conduzido referente às duas pessoas que estavam com ele ontem de manhã na fonte da água fluente, confirmou que realmente estava acompanhado destas referidas pessoas e que não sabe o nome dos mesmos”.

A esposa da vítima, Jéssica Maria Gouveia Silva Freitas, foi ouvida na fase extrajudicial e afirmou, com todas as cores, que, no dia do homicídio, Adimilson esteve no local para cobrar uma dívida de seu irmão, como se vê:

“QUE a depoente era esposa da vítima, Sr. Adeusmar Messias de Freitas, sendo que possuem um filho da relação; QUE a depoente afirma que residia com seu esposo na Fazenda pertencente à família, sendo que ambos administravam um balneário de nome ‘4 Irmãos’, localizado no endereço acima apontado; QUE afirma que Adeusmar, também possuía arrendamento da área da fonte de água mineral fluente para a empresa Água Mineral Puríssima, que ambos os negócios geravam uma renda variável em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por mês; QUE a declarante afirma que a propriedade também tem o irmão de Adeusmar, de nome Adimilson Messias de Freitas, como proprietário, porém, para facilitar a gestão dos negócios e, em virtude de negociações financeiras de Adimilson, Adimilson deu uma procuração para Adeusmar receber os valores apenas no nome de Adeusmar; QUE
havia um desentendimento entre os irmãos em relação a vontade de Adimilson em vender a propriedade
; QUE segundo a depoente, Adeusmar passou para o nome da depoente, uma camionete Toyota SW4, bem como deu uma procuração para a depoente receber toda a quantia do arrendamento da água mineral; QUE a depoente afirma que nenhum dos outros familiares tem essas informações, justamente para, segundo Adeusmar, não causar maiores discussões entre os familiares dele; QUE a depoente afirma que há uma outra camionete S10, ano 2018, que estava em nome de Adeusmar e que foi vendida para Adimilson há pouco tempo (cerca de três meses), pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), cujo pagamento seria efetuado através de descontos, na parte que caberia a Adimilson no arrendamento da água; QUE parte do valor da camionete já foi pago, através de um cheque de vinte mil reais e duas parcelas do arrendamento, no valor total, até hoje, de R$ 9.000,00 (nove mil reais); QUE além disso, Adimilson também combinou de repassar um valor de cerca de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente à venda de um imóvel no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) dividido entre os dois; QUE afirma a depoente que Adimilson mora em Pontes e Lacerda, onde tem negócios, sendo que na semana passada ele cobrou o recebimento de dinheiro da água, apesar de ele já ter combinado com Adeusmar receber valores referentes ao arrendamento da água, mês sim, mês não; QUE
na data de ontem, Adimilson enviou mensagem para Adeusmar, avisando que iria chegar por volta das 16:00 horas, de ontem, para receber o dinheiro da água, porém, ele não apareceu
; QUE na
data de hoje, bem cedo, Adimilson chegou na fazenda, acompanhado de duas mulheres e um homem
(segundo informações repassadas por João Paulo, filho de Adeusmar), que também trabalha e mora no local; QUE afirma a depoente que por ficar ocupada com os afazeres da cozinha do local,
apenas viu Adimilson acompanhado de uma mulher de blusa vermelha, magra, baixa, com cerca de quarenta anos
; QUE por volta das 09:30 horas, a depoente, Adeusmar e Adimilson vieram até Dom Aquino para sacar e repassar o dinheiro para Adimilson, sendo dois mil reais em espécie,
ficando de passar posteriormente o valor de dois mil e cem reais, pois Adimilson alegava que precisava muito de dinheiro em espécie
; QUE a depoente afirma que
viu Adimilson pela última vez, por volta das 12:30 horas, quando a mulher que acompanhava Adimilson se despediu da depoente dizendo que já estava indo embora
; QUE já estava escuro quando Adeusmar resolveu conferir quantas pessoas estavam acampado no local para cobrar depois; QUE afirma que ouviu o barulho de disparos de arma de fogo, e ‘sentiu um aperto no peito’, correndo até o local, que fica cerca de 50 metros, próximo do barracão; QUE as pessoas que estavam no local saíram rapidamente com medo, pois temiam que o atirador estivesse escondido na mata próxima; QUE a depoente viu Adeusmar caído próximo do caminho que leva à cachoeira, já imóvel; QUE no local havia cerca de vinte e cinco pessoas no total no momento do fato, sendo que restaram apenas a depoente, os dois filhos de Adeusmar (João Paulo e Neto) e mais um aparentado de Adeusmar que a depoente desconhece o nome, mas que estava na companhia de Adeusmar no momento dos disparos; QUE tal rapaz afirmou para a depoente
‘ter visto o atirador, como sendo homem alto, gordo, vestido de camisa azul’
; QUE tal pessoa
teria abordado ambos no caminho para a cachoeira e anunciou um assalto, porém, sequer deu tempo para entender a situação e o atirador já começou a disparar contra Adeusmar
, sendo que o rapaz saiu correndo para outro lado e se abaixou na mata; QUE segundo a depoente
as características repassadas do atirador são semelhantes a da pessoa de Adimilson
, na data de hoje; QUE afirma que
Adeusmar e Adimilson trocavam ofensas por telefone e pessoalmente
, sendo que
Adimilson já ameaçou algumas vezes, tanto Adeusmar quanto a depoente de morte
;
QUE Adeusmar, todas as vezes que seu irmão ia pernoitar na Fazenda trancava a porta do quarto com uma barra de ferro e mantinha um facão ao seu lado na cama, pois temia que seu irmão lhe atentasse contra a vida
; QUE a depoente afirma que acredita que Adeusmar estava passando toda a gestão dos recursos financeiros para a depoente, a fim de resguardar o bem estar do filho que possui com a depoente (nome: Gustavo Messias Freitas, com um ano e oito meses); QUE a depoente teme por sua vida, uma vez que desconfia que se for mesmo Adimilson que cometeu o crime, ele com certeza irá atrás da depoente para tentar matá-la também”.

Com base na declaração acima, os policiais convidaram Adimilson para ir à Delegacia para ser ouvido, e apreenderam seu aparelho celular, porquanto, de acordo com o relatório policial, foram encontrados áudios
“um pouco suspeitos”
, posteriormente encaminhado para perícia técnica.

Poucos dias depois, após o recebimento da tal denúncia anônima,
ao que parece
os policiais civis desviaram o foco das investigações, deixando de lado os indícios que recaíam contra o irmão da vítima, Adimilson, e colocaram Vitalino como o principal, senão único, suspeito.

Causa estranheza o fato de a testemunha Jéssica Maria Gouveia Silva Freitas ter asseverado que as características físicas são semelhantes às de Adimilson, e mesmo assim não ter sido mostrada a fotografia deste para a testemunha ocular.

Também soa insólita a mudança radical dos suspeitos do crime com base apenas em uma determinada denúncia anônima, que pode ter sido feita pelo próprio autor dos disparos.

A testemunha, Welberty, asseverou que o criminoso usava uma
camiseta azul
, e o irmão da vítima,
Adimilson
, asseverou em seu depoimento que, na data dos fatos,
trajava uma vestimenta daquela cor
, assinalando ainda que a pessoa que o acompanhava,
Abreu
, também estava de camiseta azul.

Além disso, se a linha de investigação do homicídio seria uma briga pela propriedade da cachoeira, por qual razão o criminoso teria dito à vítima:
cadê o dinheiro?

Curiosa, ainda, foi a resposta da vítima.

Se fosse um assalto ou se o criminoso estivesse à procura de uma quantia qualquer, por certo que ele não abordaria a vítima quando ela estava caminhando no meio da mata, se dirigindo para o barracão do Balneário, mas atacaria a sede, onde o dinheiro possivelmente estaria guardado.

A resposta da vítima foi:
“eu não estou com dinheiro”
.

A impressão que se tem, com isso, é que o criminoso não foi aleatoriamente atrás de uma quantia qualquer, mas que se dirigiu até o local em busca de um montante específico, de algo que supostamente lhe pertencia, e, neste caso, as suspeitas não podem recair sobre o paciente, se, como dito, seu interesse não era no dinheiro da vítima,
mas na propriedade
, por conta da cachoeira.

Pelo que foi apurado na fase inquisitorial, tudo indica que Adimilson foi ao balneário cobrar a vítima sua parte do arrendamento da água, e que ambos não possuíam uma convivência harmônica, porquanto sempre trocavam ofensas por telefone e pessoalmente.

A propósito, a testemunha Jéssica afirmou que, na parte da manhã, sacaram e repassaram a Adimilson a quantia de R$ 2.000,00 [dois mil reais], ficando de passar, posteriormente, o montante de R$ 2.100,00 [dois mil e cem reais], pois Adimilson alegava
que precisava muito de dinheiro em espécie
.

Some-se a isso que a testemunha Wilma Miranda de Freitas, esposa de Adimilson, afirmou que seu esposo foi a Dom Aquino buscar sua genitora, porém retornou sem ela.

A dúvida que emerge dos autos é: por qual razão Adimilson foi descartado como suspeito do crime, a ponto de a autoridade policial afirmar, com convicção, que Vitalino foi o autor dos disparos que ceifaram a vida de Adeusmar?

Não obstante Adimilson ter afirmado que, às 21h30min, foi parado no Posto da Polícia Rodoviária Federal, ou que tenha disponibilizado ao Delegado de Polícia cópia do boleto do Cartão Atacadão, constando que estava no município de Várzea Grande, às 17h32min, data maxima vênia, a autoridade policial,
no mínimo
, deveria ter apresentado à testemunha ocular sua foto para suposto reconhecimento.

E mais: a situação recomendava à autoridade policial provas de que Adimilson esteve de fato no citado supermercado naquele horário, que poderiam ser obtidas por meio das câmeras de segurança do estabelecimento.

Depois, por que as pessoas que estavam com Adimilson não foram inquiridas? Por qual razão Abreu [dono da revenda de carros “Batuta”] e sua “amante” acompanharam Adimilson? Por que Adimilson saiu de casa no dia 31/10/2020, tendo que pernoitar em Jaciara? Se Adimilson declarou que saiu de sua casa para buscar sua mãe, a fim de que ela passasse alguns dias em sua companhia, por qual razão não a trouxe consigo? Por que motivo Adimilson dirigiu mais de seiscentos quilômetros para pegar um “adiantamento”, sendo que poderia facilmente ser feito mediante transferência bancária? Qual a necessidade de Adimilson percorrer mais de seiscentos quilômetros para trocar um cheque de R$ 4.600,00 [quatro mil e seiscentos reais], sacando apenas R$ 2.000,00 [dois mil reais] e de que maneira a diferença seria repassada na terça-feira seguinte? Consta no relatório policial que Adimilson apresentou “cópia do Boleto de Acordo Cartão Atacadão”. Este documento comprova que foram feitas compras no estabelecimento? Qual o valor? Qual a forma de pagamento? Ele estava sozinho no Atacadão, ou estava na companhia de Abreu e da tal amante? Por qual razão Elias Mendes da Silva, pessoa para quem Vitalino telefonou momentos antes do crime, não foi inquirido?

Outra questão interessante se refere à cronologia dos acontecimentos narrados por Adimilson. Diz ele que terminou de fazer as compras no Atacadão de Várzea Grande por volta de 17h32min, e aproximadamente às 21h30min foi parado no posto da PRF em Cáceres.

Ressaltou que parou para jantar no Restaurante Flutuante Beira Rio, em Cáceres, chegando em Pontes e Lacerda às 23h30min.

Fazendo uma pequena incursão nos horários citados por Adimilson, chegamos à conclusão de que a viagem Várzea Grande/Cáceres dura aproximadamente 3h00min, razão pela qual, saindo do Atacadão logo após o término das compras, tudo leva a crer que tenha chegado em Cáceres por volta de 21h00min.

Portanto, se pararam para jantar e foram abordados no Posto da PRF em Cáceres, é sinal de que a refeição foi a jato e que a abordagem foi ligeira também, sobretudo pelo horário que chegaram em Pontes e Lacerda, qual seja, às 23h30min, sendo que, em média, esta viagem duraria aproximadamente 2h30min.

Some-se a isso que, aparentemente, Adimilson não apresentou provas de seu álibi, tais como recibo(s) de abastecimento(s) do veículo, comprovante de pagamento do jantar e sobretudo, não foram colhidos os depoimentos das pessoas que o acompanhavam.

A elucidação do crime deve passar, necessariamente, por essas respostas, notadamente diante das declarações da esposa da vítima, que encarta Adimilson como um provável suspeito, até pelas divergências nos negócios e a animosidade entre eles, a ponto de o seu marido – nas ocasiões em que aquele ia visitá-lo, pernoitando na propriedade –
“trancar a porta do quarto com uma barra de ferro e manter um facão ao lado da cama, por temer que seu irmão lhe atentasse contra a vida”
.

De mais a mais, se João Paulo Nascimento Freitas e Arlindo Braga do Nascimento Neto, filhos da vítima, afirmaram que horas antes do ocorrido havia um senhor branco de camiseta azul atrás da piscina, por qual razão não foi oportunizado a eles o ato de reconhecimento, para confirmar, ou não, se aquela pessoa era, de fato, Vitalino? Não poderia ser o homem que acompanhava ou escoltava Adimilson?

Não obstante o álibi apresentado pelo paciente tenha sido fundado no depoimento de seus familiares, segundo o qual passou o dia na casa de sua genitora, Geralcinda, retornando para Jaciara por volta de 21h30min, não se extraem dos autos,
até este momento
, os indícios suficientes de autoria.

Sublinhe-se, ainda, que a quebra do sigilo telefônico do paciente não possui o condão de confirmar – e nem de afastar – sua participação na empreitada delituosa, pois, apesar de existir apenas uma Torre ERB para toda cidade de Dom Aquino, e por mais que ela tenha sido utilizada por Vitalino horas antes do crime, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ele tenha efetuado os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Adeusmar.

A quebra dos dados telefônicos do paciente mostra apenas que, no dia do crime, ele se encontrava
na cidade de Dom Aquino
, e não na cena dele.

É do domínio público que o balneário está cerca de 37 km da cidade de Dom Aquino, onde provavelmente não há sinal de celular, até porque ele está ubicado em uma furna.

Considerando que a quebra dos dados mostrou que, no dia dos fatos, o paciente realizou uma ligação às 20h05min25seg para o terminal telefônico cadastrado em nome de Elias Mendes da Silva,
realizada na cidade de Dom Aquino
[14]
, é muito pouco provável – assim indicam as máximas de experiência – que estivesse no local do crime às 20h26min
[15]
, especialmente ante a distância entre a urbe e o balneário.

As circunstâncias parecem indicar também que o assassino penetrou na propriedade pelo mato, o que torna mais difícil ainda considerar a possibilidade de o paciente, em tão curto período de tempo, após sua última ligação às 20h05min25seg, ter se deslocado da cidade para o balneário.

Também constitui máxima de experiência, que o deslocamento noturno pelo mato requer cuidados, destreza e muita experiência. Por mais mateiro que fosse o sicário, não poderia o paciente ter feito todo o trajeto em tão curto período de tempo.

E mais: em se tratando de homicídio por emboscada, é normal e natural a realização de um estudo prévio do local em que será feita, ou, quando não, da espera paciente [e duradoura] do momento certo de agir.

Estou a dizer com isso que dificilmente o réu conseguiria, em pouco mais de 15 [quinze] minutos, percorrer a distância da cidade ao balneário e ainda ter tempo de escolher a melhor posição para surpreender a vítima.

Em assim sendo, a lógica indica que o assassino já estava há algum tempo posicionado em um local em que sabia que surpreenderia a vítima.

Parece certo que o acusado tem um álibi em seu favor, que precisa ser desconstituído pela acusação, notadamente quando as provas e as circunstâncias dão sustentação a ele.

Tudo isso arrefece os indícios de autoria contra o paciente, que vem a constituir, ao lado da materialidade do crime, os pressupostos mínimos para a decretação da prisão preventiva.

Tenho dito e defendido que depois da sentença condenatória, o
standard
de provas mais exigente em nosso sistema processual penal é o da prisão preventiva.

Bem por isso, apesar de ser corrente e moente na jurisprudência que é defeso discutir a autoria em sede de
habeas corpus
, certo é que não pode o juiz se furtar em analisar a presença mínima dela no conjunto de informações amealhadas nas investigações, especialmente quando, de antemão, pela valoração racional delas, sabe-se que não terão aptidão para dar suporte a uma denúncia, que, se oferecida, será rejeitada por falta de
justa causa
.

É o que, ao meu viso, sucede nesta situação.

Ora, se não há suporte fático sequer para sustentar uma ação, que é o
minus
em termos de autoria, com mais razão não pode justificar uma prisão preventiva, que, repito, é a medida mais gravosa que se pode tomar no processo penal depois da sentença condenatória.

Mesmo que houvesse indícios de autoria, não seria o caso de se decretar a prisão preventiva, como veremos a seguir.

De fato, além de não constatar a presença do
fumus commissi delicti
, também não visualizo presente o requisito do
periculum libertatis
.

Pelo que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado, e o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados em local de grande movimentação (balneário), demonstrando, de acordo com a autoridade coatora, o risco concreto de reiteração delitiva.

Neste ponto, vale ressaltar que o crime não foi praticado na presença de várias pessoas, pois, de acordo com o cenário fático delineado, estavam presentes a vítima, Adeusmar, a testemunha, Welberty, e o suposto atirador.

Ressalte-se, em reforço, que o paciente não possui nenhum registro criminal em seu desfavor, e, ao que tudo indica, se realmente ostentasse a personalidade violenta ou fosse de acentuada periculosidade, conforme sugerido pela autoridade coatora, certamente teria perpetrado o delito contra outras pessoas presentes no balneário, inclusive, contra a própria testemunha que presenciou os fatos.

No respeitante à prisão para conveniência da instrução criminal, não se extrai dos autos base empírica a comprovar que o paciente tenha ameaçado a testemunha ocular no momento em que estava solto, tampouco buscado destruir provas ou obstaculizar a instrução processual.

Com relação à aplicação da lei penal, não há indícios de que o paciente pretenda se evadir de seu domicílio, notadamente porque, ao que consta dos autos, ele possui família constituída, reside em Jaciara, e com raízes no município de Dom Aquino, local onde os fatos ocorreram.

Por derradeiro, de tudo o que foi acima exposto, entendo ser o caso de determinar, de ofício, o trancamento da ação penal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP]
[16]
.

A despeito da(s) decisão(ões) proferida(s) pela autoridade coatora que recebeu a denúncia, bem como daquela em que indeferiu o pedido de reprodução simulada dos fatos, porém, acolheu outros pleitos formulados pela defesa e designou audiência de instrução para 23/6/2021, entendo ser o caso de rejeição da exordial acusatória, por não visualizar a presença da
justa causa
, razão pela qual, o trancamento da ação penal é medida que se impõe.

Como é cediço,
“em sede de
habeas corpus
somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade do delito”
[17]
.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca,
a falta de justa causa
, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[18]
.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[19]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
de ofício
determino o trancamento da
ação penal n. 1000821-04.2020.8.11.0034
, em face da inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito – sem prejuízo da propositura de nova ação penal, caso surjam novos elementos concretos que demonstrem a participação do paciente, Vitalino Nascimento Teixeira, na empreitada delituosa –, revogando-se a prisão preventiva decretada.

Se vencido nesta parte,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva, sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)

Diante do pedido de vista do 1o Vogal, debrucei antecipadamente na análise dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente Vitalino Nascimento Teixeira, ante a fragilidade/dubiedade dos indícios de autoria, notadamente por erros no procedimento de reconhecimento pessoal e, ainda, sob o argumento de que o risco processual estaria ancorado exclusivamente na gravidade da conduta.

Quanto aos indícios de autoria e os supostos vícios decorrentes do reconhecimento pessoal, comungo da opinião externada pelo D. Relator, no sentido de que a análise das matérias demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus.

A questão fática passível de valoração na via do
writ
é aquela incontroversa, cujo âmbito cognitivo seria apenas para atribuir o valor jurídico adequado, assim como se procede no âmbito dos recursos excepcionais.

Não é o caso dos autos, em que há conflito de versões e nuances que deverão ser melhor exploradas na instrução processual, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam revisadas nesta instância, em futuro recurso em sentido estrito.

Por ora, analisando exclusivamente a existência de indícios de autoria a autorizar a decretação da prisão cautelar, compreendo que apesar das divergências, há elementos indiciários minimamente razoáveis, tais como àqueles expostos no voto do Relator, inexistindo qualquer ilegalidade, neste aspecto.

No tocante ao risco processual, reconheço que a gravidade concreta da conduta está a justificar a necessidade de preservação à ordem pública, tal como exposto no decreto cautelar invectivado e reiterado pelo d. Relator.

Contudo, tenho defendido que embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO –IDOSO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.” (
HC n. 1008993-37.2020.8.11.0000
, Primeira Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 12/5/2020).

Colhe-se, ainda, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.

3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis.

4. O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se o decisum não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem.

5.
Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade
, das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, das alterações ao CPP determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), do necessário enfrentamento da emergência atual de saúde pública e dos termos do parecer do Ministério Público estadual -
considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada
.

6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência.” (HC 588.402/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020)

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade ou ao processo.

E, no caso concreto, cuida-se de paciente primário, sem qualquer histórico até mesmo de ações penais ou inquérito policiais em andamento, com domicílio fixo no distrito da culpa, atividade laboral lícita e quando decretada a sua prisão temporária se apresentou espontaneamente à autoridade policial.

Além disso, o fato teria ocorrido em 1o/11/2020, sendo certo que eventual comoção social está arrefecida neste instante, após o decurso de 7 (sete) meses, com a identificação do suposto autor e a propositura da ação penal, ou seja, com a resposta estatal à violação da regra social de convivência.

Todas estas circunstâncias, somadas às divergências da prova que serão dirimidas em contraditório judicial, me conduzem à convicção de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se suficientes ao caso concreto, pois tutelarão de forma proporcional a ordem pública e a colheita da prova.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Vitalino Nascimento Teixeira
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato com testemunhas;
(e)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

JULGAMENTO CONCLUÍDO PELO VOTO MÉDIO, PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL (DES. PAULO); O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 1. VOGAL CONCEDEU.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

[2]
STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).

[3]

TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.

[4]
Nesse sentido Javier Sánchez – Vera Gomes – Trelles, Reconocimiento en rueda, Ed. Trotta, 2019, p. 65.

[5]
Nesse sentido Giuliana Mazzoni. Se puede creer a um testigo? El testimonio y las trampas de la memoria. Ed. Trotta, 2010, p. 77.

[6]
Ver Javier Sánchez – Vera Gómez – Trelles, ob. cit., p. 62, 88, 98 e 108.

[7]
Javier Sánchez et. al, ob. cit., p. 15.

[8]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 74.

[9]
Conforme Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 59.

[10]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 49.

[11]
Javier de La Fuente, La memoria de los testigos, Editora UOC, 2015, p. 73.

[12]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 99.

[13]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 100.

[14]
Como assentado pela autoridade policial no seu pedido de prisão preventiva.

[15]
Este o horário estimado pela autoridade policial como o do cometimento do crime.

[16]
Ação Penal n. 1000821-04.2020.8.11.0034.

[17]
STJ, RHC 63.019/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.

[18]
TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.

[19]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021